Tribunal: TJDFT
Processo: 0729200-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729200-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) REQUERENTE: CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, EDIVAM PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: VALDERI PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição apresentada, com base no art. 1.012, §§ 3o, I, e 4o, do CPC, por EDIVAM PEREIRA DOS SANTOS e CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, com pedido de efeito suspensivo para apelação, interposta contra sentença proferida na ação de reintegração de posse no 0729200-73.2022.8.07.0000. Na inicial dos autos principais, a autora pleiteia a reintegração na posse do imóvel denominado por Quadra 11, Conjunto “N”, Casa 27, Arapoanga, Planaltina/DF e a condenação dos requeridos no pagamento de alugueis. Narra que adquiriu o lote em 01/07/1997, mediante cessão de direitos de contrato de compromisso de compra e venda, no qual construiu um casebre. Em razão do emprego de doméstica, costumava ficar de segunda a sexta no local de trabalho, por isso, no ano de 2012 o seu irmão Edivam Pereira dos Santos (requerido) pediu para morar temporariamente com a autora. O réu já tinha um relacionamento com Cláudia, a qual pediu permissão para morar no lote por cinco meses enquanto resolvia uma pendencia do Bolsa Família. A requerente autorizou que os réus residissem no local pelo período solicitado. Ultrapassado os cinco meses, a ré matriculou os filhos na escola e continuou morando no lote. Sustenta que, inicialmente, todos ficavam na mesma casa, até que pediu que os réus providenciassem seus próprios eletrodomésticos e utensílios, pois estava construindo outra casa no mesmo lote e iria passar para lá, deixando que os requeridos ficassem no barraco por mais algum tempo, desde que pagassem as contas de água e luz. Aduz que, em meados de setembro/outubro de 2020, a descobriu que os requeridos não estavam pagando as contas, constando débitos de aproximadamente R$1.638,64. Solicitou que os réus saíssem do lote. Para evitar o corte dos serviços de fornecimento de água e energia, a autora fez um empréstimo e pagou R$1.892,62. Alega que, ao tentar fazer um acordo com a ré, esta afirmou que só sairia do lote se recebesse o dinheiro que investiu no barraco (em torno de R$4.000,00 a $5.000,00). Por isso, a autora resolveu vender parte do lote para conseguir indenizar as benfeitorias feitas pelos réus. Sustenta que as discussões são recorrentes e a autora tem receio até de sair da própria casa para não ser ameaçada, o que a está privando sobremaneira do direito de exercer sua posse. O presente feito restou julgado em conjunto com o interdito proibitório no 0704193-98.2021.8.07.0005, em razão da conexão. Na sentença, foram julgados improcedentes os pedidos vinculados no interdito proibitório no 0704193-98.2021.8.07.0005 e parcialmente procedentes os pedidos veiculados na reintegração de posse no 0703388-48.2021.8.07.0005 para reintegrar a autora Valderi na posse da integralidade do imóvel situado na Quadra 11, Conjunto “N”, Casa 27, Arapoanga, Planaltina/DF e condenar os réus Cláudia e Edivam ao pagamento mensal do valor de R$350,00 em favor da autora, a partir da citação até a efetiva desocupação (ID no 132770257). No apelo, os réus requerem a reforma da sentença. Afirmam que exercem o poder de fato sobre parte do imóvel, independentemente de titularidade, em razão de interesses próprios, sem que haja obediência aos interesses da apelada, que depois de mais de 10 anos sentiu-se incomodada e força a saída dos residentes no imóvel. Alegam que a desocupação da fração do imóvel em que os apelantes residem, sem lhes indenizar pelas benfeitorias, bem como forçá-los ao pagamento de aluguéis desde a citação é uma medida drástica que os coloca em completa desvantagem. Sustentam que melhoraram as condições do bem com a demolição do barraco de madeira; o aterro do lote; a mudança de posição e aterro da fossa; a construção de casa com tijolo (1 sala, 2 quartos, 1 cozinha, 1 banheiro com piso de cerâmica, área com piso queimado); a instalação de janelas e portas; a instalação de fechadura do portão; a pintura do portão; a pintura de 3 portas e 3 janelas da casa da apelada; o reboco de uma parede; a construção de calçada externa e interna (parte do quintal); e a limpeza do imóvel, tudo avaliado em R$ 16.000,00, enquadrando-se não só em benfeitorias necessárias, mas também úteis. Pedem a reforma da sentença para que seja reconhecido o direto de perceber a indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel, assegurando aos apelantes o direito de retenção (ID no 135555141). Nesta petição, os apelantes requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, afastando os efeitos das sentenças de primeiro grau proferidas nos autos conexos 0703388-48.2021.8.07.0005 e 0704193-98.2021.8.07.0005, haja vista o grave dano que ocasionará aos requerentes, mantendo-os na posse do imóvel até o trânsito em julgado do feito. Sustentam que o caso em tela se refere à família em situação de vulnerabilidade, que está na iminência de ficar desabrigada. Alegam que a probabilidade do direito é evidente, vez que possuem direito de indenização em virtude das benfeitorias feitas no imóvel, bem como o consequente direito de retenção, na forma do art. 1.219, do CCB. Aduzem que o dever de indenizar não foi controvertido pela requerida, conforme ela mesma confessa já na petição inicial dos autos 0703388-48.2021 quanto a sua obrigação em pagar pelas benfeitorias feitas. Argumentam que o perigo da demora se evidencia pela expedição de mandado de reintegração de posse nos autos n. 0703388-48.2021.8.07.0005, com prazo fixado para a desocupação do imóvel pelos requerentes. Na decisão de ID no 38909918, restou deferido o pedido de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da sentença, mantendo-se os apelantes na posse do imóvel até final decisão. A apelada interpôs recurso de “agravo de instrumento” dirigido ao presidente do TJDFT. Requer a concessão da justiça gratuita, discorre acerca das peças processuais obrigatórias e, no mérito, afirma não ser cabível a concessão da tutela antecipada em caráter antecedente. Sustenta que possui o imóvel desde 01/07/1997 e fazendo jus à sua prerrogativa de proprietária, acordou verbalmente com os agravados que cederia temporariamente seu barraco para morarem juntos. O período de moradia prolongou enquanto a convivência foi harmônica, no entanto, nunca foi afastado o direito da demandante de reaver sua propriedade, ainda que os recorridos tenham residido por período superior ao acordado inicialmente. Alega que, enquanto perdurou a avença, os agravados nunca tiveram posse e sim mera detenção do bem, dado que guardavam relação de dependência para com a recorrente (ID no 40046030). Em sede de contrarrazões, os agravados pugnam pelo não conhecimento do recurso em decorrência de erro grosseiro. É o relatório. De acordo com o art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado. Ainda, o parágrafo segundo do artigo supracitado descreve que o agravo será dirigido ao relator, que poderá realizar o juízo de retratação e, caso não o faça, incluirá o julgamento em pauta. Por sua vez, o recurso de agravo de instrumento é o cabível contra decisões interlocutórias proferidas em primeiro grau, nas hipóteses relacionadas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Cumpre ressaltar que o princípio da fungibilidade busca priorizar a prestação jurisdicional de forma célere e efetiva, em contrapartida ao formalismo exacerbado. No entanto, devem ser observados certos requisitos, tais como a ausência de erro grosseiro, a existência de dúvida objetiva na interposição do recurso e a proposição no prazo adequado. Não se pode aplicar na espécie o princípio da fungibilidade, porquanto mesmo que não se cogite de má-fé do recorrente, trata-se, a toda evidência, de erro manifestamente grosseiro, inescusável, haja vista a existência de expressa disposição legal acerca do recurso adequado para impugnar o ato judicial em questão, não havendo qualquer dúvida neste sentido. Nesse particular, pertinente colacionar os seguintes arestos: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR RELATOR. INADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE. 1. É inadmissível a interposição agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em outro agravo de instrumento, pois, para este caso a previsão é de agravo interno, nos termos do artigo 1021 do Código de Processo Civil. 2. A interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em outro agravo de instrumento revela-se erro grosseiro, impassível de convalidação pela aplicação dos princípios da instrumentalidade de formas, da fungibilidade recursal, da celeridade ou em flexibilização da norma. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (07093252020228070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 14/7/2022) “[...] 1. A aplicação do princípio da fungibilidade requer que haja dúvida objetiva sobre o recurso cabível; que não tenha havido erro grosseiro e que a interposição do recurso equivocado tenha ocorrido no prazo assinalado para o recurso adequado, podendo tais premissas ser transpostas para as peças processuais a serem apresentadas perante o 1o grau de jurisdição. Logo, não se aplica o princípio para que a petição de especificação de provas seja recebida como contestação [...]”. (TJDFT, 1a Turma Cível, AGI no 2016.00.2.005134-8, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe de 4/10/2016) grifamos. Desta feita, percebe-se a ocorrência de “erro grosseiro”, que se configura, entre outras hipóteses, quando a lei processual aponta de modo inequívoco qual o recurso cabível a ser interposto, mas o recorrente se afasta da letra da lei e interpõe outro recurso. Convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. Sendo assim, com amparo no art. 932, III, CPC e no art. 87, III, RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso em virtude do não cabimento. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de dezembro de 2022 07:21:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador